Tribunal: TJMT
Processo: 1001783-09.2023.8.11.0006
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1000040-33.2024.8.11.0004
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. RECURSO MINISTERIAL. VÍTIMA MENOR. CONSENTIMENTO DE APROXIMÇÃO DA GENITORA. CONDUTA ATÍPICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do Ministério Público contra sentença que condenou o apelado pelo delito de ameaça em contexto de violência doméstica, bem como o absolveu do crime descumprimento de medida protetiva, supostamente perpetrado em desfavor de sua filha, infante de nove anos.
2. Fatos relevantes: (i) em razão de episódio de violência doméstica anterior, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da companheira do réu e da filha do casal, a requerimento daquela; (ii) logo após ser posto em liberdade, recorrido reconciliou-se com a companheira, vítima do delito de ameaça, e retornou à convivência familiar; (iii) criança não foi ouvida em nenhuma das fases da persecução penal.
3. Requerimento do recurso: condenação do apelado pelo delito de descumprimento de medidas protetivas em desfavor de sua filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem: (i) saber se a conduta do réu é típica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O consentimento da requerente, representante legal da ofendida, quanto à aproximação do agressor, elide a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado, bem como releva ausência de dolo de desobediência à ordem judicial
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A; CPP, art. 386, III; Resolução n. 492, de 17/03/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AResp 2330912/DF; TJMT, Apelação Criminal n. 1003694-92.2024.8.11.0015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001783-09.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VANILDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 989.552.411-00 (APELADO), CLAUDIA MENDONZA AGUILAR (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCE
SSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E
AMEAÇA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER
.

RECURSO
MINISTERIAL
.
VÍTIMA
MENOR.
CONSENTIMENTO DE APROXIMÇÃO DA GENITORA.
CONDUTA ATÍPICA
.
RECURSO
DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação criminal
do Ministério Público

contra

sentença que condenou o apelado
pelo delito de
ameaça em contexto de violência doméstica,

bem como o absolveu do crime descumprimento de medida protetiva, supostamente perpetrado em desfavor de sua filha, infante de nove
anos.

2. Fatos relevantes: (
i
)
em razão de episódio de violência doméstica anterior, foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da companheira do réu e da filha do casal, a requerimento daquela; (
ii
) logo após ser posto em liberdade, recorrido reconciliou-se com a companheira, vítima do delito de ameaça, e retornou
à
convivência familiar; (
iii
) criança não foi ouvida em nenhuma das fases da persecução penal.

3. Requerimento do recurso:

condenação do apelado pelo delito de descumprimento de medidas protetivas em desfavor de sua
filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem:
(
i
)
saber se
a conduta
do
réu é
típica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O consentimento da requerente,
representante legal da ofendida,
quanto à aproximação do agressor, elide a tipicidade material do crime de descumprimento de medida protetiva, por ausência de violação ao bem jurídico tutelado, bem como releva ausência de dolo de desobediência à ordem judicial

IV. DISPOSITIVO

6
. Recurso
conhecido e
desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.340/2006, art. 24-A
;
CPP,
art.

386, III
;
Resolução n. 492, de 17/03/2023
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AResp
2330912/DF
;
TJMT,
Apelação Criminal n. 1003694-92.2024.8.11.0015
.

RELATÓ
RIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
p
elo
Ministério Público Estadual
,
em face da
sentença proferida pelo Juízo
da

2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
, nos autos
da
ação penal
n
.
1001783-09.2023.8.11.0006
, que
condenou o réu

Vanildo Rodrigues da Silva
pela prática do crime

previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal,
bem como o
absolveu
do delito tipificado no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, I
II, do Código de Processo Penal
(id.
256505694
).

Nas
razões recursais
,
o
Parquet
pugna pela condenação do apelado pelo delito
de descumprimento de medida protetiva

(id.
256505701
).

Em sede de
contrarrazões
,
a defesa

manifestou-se

pela
r
ejeição do apelo
(id.
256505709
).

Instada a se manifestar, a
Procuradoria-
Geral de Justiça opinou
pelo
provimento
recursal
(id.
25
8037697
).

É o
relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos pelo réu e pelo Ministério Público.

Da leitura dos autos, extrai-se que
o apelado
Vanildo Rodrigues
da Silva

foi

denunciado pela práti
ca do crime

de descumprimento de medida protetiva, previsto no artigo 24-A da Lei
n.
11.340/2006
, por várias vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, em desfavor da menor
Brunielly
Mendonza Rodrigues
,
sua filha,
e pelo delito de ameaça, tipificado
no artigo 147,
caput
,
do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006
,
contra a vítima
Cláudia Mendonza Aguilar
, sua companheira,
tendo em vista
o seguinte
conte
x
to

delituoso

narrado na exordial

acusatória:

“
(...)
Consoante apurado, o denunciado e a vítima convivem maritalmente por aproximadamente 16 (dezesseis) anos e possuem 02 (dois) filhos em comum.

Apurou-se que, na data de 17.02.2023, a vítima Cláudia Mendonza Aguilar registrou um boletim de ocorrência em desfavor do denunciado, ocasião em que solicitou medidas protetivas de urgência, as quais foram concedidas nos autos PJE n.o 1001263- 49.2023.8.11.0006 em prol dela e da filha do casal B. M. R., com incidência da Lei no 11.340/06, em desfavor do denunciado, sendo a ele impostas, dentre outras, a proibição de aproximar-se das vítimas no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, bem como manter contato com elas, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação, tendo sido ele devidamente intimado em 18.02.2023.

Todavia, na data de 18 de fevereiro de 2023, por volta das 16h00min., o denunciado retornou à casa do casal, mesmo cientificado das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, e continuou residindo no local até a data de 24 de fevereiro de 2023, tendo a vítima Cláudia Mendonza Aguilar não manifestado contrariedade com a aproximação.

Destarte, ao voltar a residir com a vítima Cláudia, o denunciado, por diversas vezes, descumpriu as medidas protetivas de urgência deferidas nos autos PJE n.o

1001263-49.2023.8.11.0006 em favor de B. M. R., isso porque se aproximou da criança e manteve contato com ela, mesmo devidamente cientificado da proibição.

Ainda, narram os autos que, nas circunstâncias de local e tempo supramencionadas no fato 02, a vítima chegou na residência do casal e deparou-se com o denunciado embriagado, ocasião em que ele ordenou que ela o acompanhasse à Delegacia de Polícia para que conversassem com o Delegado para acusar a escrivã plantonista de ter forçado a ofendida a requerer as medidas protetivas de urgência, em data pretérita.

Ressai que, momentos após, já na Delegacia de Polícia, o denunciado decidiu ir embora e ordenou que a vítima fosse
com ele, todavia, ant
e a recusa dela, ele disse-lhe ‘
vamos embora, eu não quero pro
blema, vai começar tudo de novo’
, e, em razão da ofendida ter novamente se recusado a sair, ele ameaçou causar-lhe mal inj
usto e grave, dizendo-lhe ‘
vamos embora se não vou te dar uma
capace
tada
filha da puta e desgraçada’
.

No momento, o Policial Augusto Mario
Caxito
Amaral percebeu que o casal estava exaltado e, ao questioná-los, a vítima declarou que estava sendo ameaçada, ocasião em que fora efetuada a prisão em flagrante delito do denunciado.

A vítima manifestou o desejo de representar criminalmente (ID. 111721625).
(id. 256504369)
.

Regularmente pro
cessada a ação penal, o apelado
fo
i condenado
pelo crime de ameaça e absolvido do delito de descumprimento de medida
protetiva, com base no artigo 386, III, do Código Penal,
visto que
a vítima
Cláudia
confirmou em juízo que permitiu que o acusado voltasse
a
residir
na casa onde viviam após ele ser liberado da custódia
estatal, cenário que tornou

sua conduta materialmente

atípica.

Irresignado
,
o Ministério Público

interpôs o presente recurso de apelação com o objetivo de reformar a sentença e
obter a
condenação
do recorrido
pelo delito de descumprimento de medida
protetiva.

Para subsidiar a tese aventada,
argumenta
que
não há que se falar em atipicidade
conduta
, ante a permissão de aproximação pela vítima
Cláudia
, na medida em que a cautelar também foi decretada
em favor da ofendida

Brunielly
Mendonza Rodrigues
, filha do casal
, de modo que a retratação da genitora quanto
às
medidas protetivas deferidas em seu benefício não se estende à sua filha, existindo, no caso,
conflito de interesses, devendo
se priorizar a proteção da integridade física e psicológica
da menor.

Além disso, argumenta que o bem jurídico protegido pela norma é a
a
dministração da justiça, logo, a reconciliação do casal e a permissão da ofendida para que dela se aproxime não possui o condão de
revogar tacitamente as medidas protetivas.

Pois bem.
Em que pese o inconformismo do órgão ministerial, a
análise minuciosa dos autos demonstra que o pleito
condenatório

não
comporta provimento
.

De proêmio, cabe assentar que o contexto fático narrado na denúncia é incontroverso, visto que tanto a vítima
Cláudia
, como o acusado
Vanildo
, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram
que
após
o réu

ser solto por força de decisão proferida durante a audiência de custódia relativa aos fatos que ensejaram o deferimento das medidas protetivas,
o casal se reconciliou
e retornaram

à
convivênc
ia familiar
.

A
lém disso, a
vítima ainda explicou em seu depoimento que, previamente
a ida à
Delegacia, procurou o Ministério Público para retirar as medidas protetivas concedidas, contudo, foi informada que deveria aguardar uma audiência para
efetivar seu pedido, senão vejamos:

“(...) sim, eu tinha medida; (...) sim, é a casa da minha sogra e eu moro lá; (...)
ai
eu fiz medida protetiva né; (...) depois daquele dia da primeira briga, que nem eu falei
pra
senhora, soltaram ele. Ai na segunda-feira eu fui lá no Ministério Público
pra
tirar a medida protetiva né. Não foi que ele me obrigou, eu mesmo que quis ir lá; (...)
ai
fui
la
no Ministério Público (...) a moça que me atendeu lá falou que teria uma audiência, que tinha que esperar; (...) é (sobre ele ter continuado morando com ela após as medidas protetivas); (...) sim (sobre ter ficado morando após as medidas protetivas); (...) Sim, ele
tava
nervoso (sobre a ameaça do capacete); (...)”

(id. 256505694
– Pág.2
).

Nesse contexto, apesar de o
Parquet
argumentar a existência de conflito de interesse entre a
s

vítimas

Clá
udia

(companheira do réu)

e

Brunielly

(filha do casal)
,
não há nos autos elementos probatório
s
que comprovem
tal
alegação
.

Isso
porque a menor, que possui 9 (nove) anos, não foi ouvida pela autoridade policial, tampouco
pela Magistrada sentenciante
, ou seja, não foi produzido durante a persecução penal
qualquer prova demonstrando suposto temor da criança com a
presença de seu genitor, o que afasta a tese de conflitos de interesse suscitada pelo órgão ministerial.

Não suficiente
,

as medidas protetivas de urg
ência em favor da vítima
foram requeridas pela ofendida
Cláudia
, sua genitora e representante legal.

Assim, embora a conduta do
apelado
tenha sido formalmente típica, o consentimento
da

requerente
para sua aproximação afasta a tipicidade material da infração descrita no artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, uma vez que, nesses casos,

não se verifica efetiva lesão ao bem jurídico tutelado, e falta, inclusive, dolo de desobediência à ordem judicial (STJ,
AgRg
no
AResp
2330912/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
28/08/2023 e HC n. 521.622/SC, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 22/11/2019).

Na mesma linha d
e raciocínio, já se pronunciou
esta
4a Câmara Criminal:

“(...)1. O consentimento da vítima para aproximação do réu afasta eventual ameaça ou lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria vítima permitiu a aproximação do réu, partindo dela a iniciativa para reatarem o relacionamento conjugal e voltar a morar juntos na mesma casa, é de se reconhecer a atipicidade
da conduta.
(...)
”
(
Apelação Criminal n. 1003694-92.2024.8.11.0015, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024,
DJe
23/08/2024).

Desse modo, em sintonia com a cognição do Juízo
a quo
, entendo pela
atipicidade da conduta do réu, o que enseja a manutenção da absolvição do
acusado
pelo delito de descumprimento de medidas
protetivas.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
,
e
m dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de
Justiça
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024